Tribunal: STF
Processo: RE 261677
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-04-06
Data de publicação: 2006-04-06

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário e prequestionamento.
O Supremo
 Tribunal considera prequestionada determinada questão quando o
Tribunal a quo haja emitido juízo explícito a seu respeito.
Precedentes.
2. Legitimação ativa de Deputado Estadual para
propor ação direta de inconstitucionalidade de normas locais em face
 da Constituição do Estado, à vista do art. 125, § 2º, da
Constituição Federal. Precedente: ADI 558-9 MC, Pertence, DJ
26.3.93.